Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL. SÚMULA 106/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os encargos locatícios são prestações de trato sucessivo, de modo que o prazo de prescrição trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil incide sobre cada uma das parcelas inadimplidas, e não sobre a obrigação como um todo.
2. Proposta a demanda dentro do prazo legal, paga as custas e informado endereço válido onde o réu poderá ser citado, não pode ser imputado a parte autora a responsabilidade pelo atraso no cumprimento da diligência judicial. Súmula 106/STJ.
3. Realizada a citação, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, se eventual atraso é imputável unicamente à parte demandada, por adotar estratagema a fim de evitar seu chamamento, deixando de informar os locais em que poderia ser encontrada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.